Tribunal: STF
Processo: ARE 684473
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO CRIMINAL. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    1. Inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC.



    2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 



    3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8.9.2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9.9.2011).



    4. A prescrição criminal é matéria de ordem pública e, consectariamente, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (art. 61 do Código de Processo Penal).



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO. DESRESPEITO A SUPERIOR. CPM, ART. 160. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. DOLO. MENOSCABO À AUTORIDADE DO SUPERIOR. FALTA DE ACATAMENTO. PRESENÇA DE OUTRO MILITAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. Não prospera a aventada preliminar defensiva de não-recepção do art. 160 do CPM pela Constituição da República, uma vez que o tipo basta que a falta de respeito ao superior hierárquico ocorra diante de outro militar, em nítido menoscabo à autoridade, depreciada em face da falta de acatamento. A conduta descrita no tipo penal não contém termos vagos, ao revés, é descrita com exatidão e destina-se à proteção de uma ambiente hierarquicamente organizado onde desponta o prestígio da autoridade militar. Amolda-se à figura típica de ‘desrespeito a superior’ a atitude de militar que lança ameaças veladas a Oficial, intimidando-o, que fora perceptível ao colega de farda que presenciaria a exaltação de ânimos. O comportamento é reprovável porque se externou com elevação, assumindo nítidos contornos de desapreço e de descrédito à autoridade militar, não condizentes com a deferência e o respeito devidos entre militares pertencentes a círculos hierárquicos distintos. Preliminar de inconstitucionalidade rejeitada, por unanimidade. No mérito, por unanimidade, desprovido o apelo defensivo.”



    6. Embargos de declaração REJEITADOS e concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, para declarar extinta a punibilidade do embargante, em virtude da consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal.